Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-95.2022.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006908-95.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVINA DE FATIMA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 527.251.891-87 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), A.C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CNPJ: 08.217.855/0001-80 (APELADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), RODRIGO RESENDE ROCHA - CPF: 855.065.911-87 (APELADO), RODRIGO RESENDE ROCHA - CPF: 855.065.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RÉ – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIVINA DE FÁTIMA FRANCISCA DOS SANTOS, em face da sentença de ID 213844520 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n° 1006908-95.2022.8.11.004, movida em face de RODRIGO RESENDE ROCHA E OUTRO, julgou a demanda nos seguintes termos:

“I - RECONHEÇO a inépcia da inicial, e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito quanto ao pedido de danos morais, a teor do art. 485, I, c/c o art. 330, I, § 1º, II, do CPC;

II - RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO com relação ao pedido de obrigação de fazer da transferência do veículo, bem como da pretensão de reparação material anteriores ao período de 03 (três) anos do ajuizamento da ação, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO QUANTO A TAIS PEDIDOS;

III - RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da requerida A.C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO – ME (DUCA AUTOMÓVEIS), e determino a extinção do processo sem a resolução do mérito, forte no art. 485, inciso vi, do CPC;

IV - CONDENO a autora DIVINA DE FÁTIMA FRANCISCA DOS SANTOS ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado de A.C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO – ME (DUCA AUTOMÓVEIS), que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa anteriormente atribuído em (R$ 2.866,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais), na forma do art. 85, § 2º do CPC, contudo suspensas a exigibilidade em razão da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

V - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela autora para CONDENAR o requerido RODRIGO RESENDE ROCHA ao pagamento dos valores que a parte autora efetivamente vier a pagar à SEFAZ ou ao DETRAN, a título de IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT, MULTAS, etc., incidentes sobre o veículo, ocorridas a partir da data de 10.08.2019, desde que a parte autora prove nos autos ter feito efetivamente o pagamento de tais verbas, e faça a cobrança da restituição dos valores pagos nestes autos, devidamente corrigidos pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês, desde a data do efetivo pagamento;

VI – CONDENO requerido RODRIGO RESENDE ROCHA ao pagamento das custas/taxas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte autora, estes no montante de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação atualizada, a ser apurado em eventual liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Nas razões de ID 213844522 a parte recorrente aduz que o Juízo
a quo
não observou o rito processual e cerceou a sua defesa ao indeferir a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

Requer, ao final, a anulação da r. sentença em razão do cerceamento de defesa para ser determinado o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase instrutória, com a realização de audiência de instrução.

Em suas contrarrazões de ID 213844524 os apelados refutam
in totum
os argumentos lançados pela apelante, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação merece prosperar.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser acolhida.

O Juízo
a quo
ao julgar a lide antes de oportunizar à apelante que se defendesse plenamente e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida, dentre outros meios de prova em direito admitidos, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da recorrente, tolhendo-lhe parte do contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Portanto, o julgamento da lide sem audiência de instrução somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de uma maior dilação probatória.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo aos apelantes.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este e. Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo nº 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5º, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC nº 48885/2011.
5ª Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5º, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.” (TJMT. RAC nº 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Portanto, houve um atropelo processual no caso em análise, não restando dúvidas que fora cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa da apelante.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de cerceamento de defesa,
anular a sentença de primeiro

grau e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja reaberta a instrução processual
e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o
testemunhal
, conforme requerido pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024